Tribunal: TJDFT
Processo: 0000057-71.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000057-71.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado sobre as planilhas de ID: 38332797, o exequente manifestou concordância com os valores e informou que a substituída LEILA REGIA DE PAIVA renuncia ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de expedição de requisição de pequeno valor. Postulou a expedição de RPVs em favor de LEILANE ALVES CAMPOS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Requereu, por fim, a expedição de precatórios em benefício de KATIA ARAUJO DE AZEVEDO e JUCELIA CARLA DE CARVALHO LERBACH, com o destaque dos honorários contratuais (ID: 38709286). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 39200846) Denotam-se as seguintes informações dos autos: Quanto ao modo de pagamento do crédito executado, o acórdão de n. 1389941 (ID: 31395748) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. A matéria, portanto, já foi decidida (ID: 33312601) e não comporta alteração. Os embargos à execução transitaram em julgado (ID: 9870202 - pp. 13/14). Verifica-se que, pelo adimplemento da obrigação, a presente execução foi julgada extinta em relação ao servidor anuente JOSINALDO INÁCIO PEREIRA (ID: 22728678). O processo foi resolvido quantos aos anuentes JURACY DOS SANTOS e LAURENTINA RODRIGUES PORTO, inclusive com a expedição das requisições (IDs: 26921900 e 26921901). Conforme noticiado nos IDs: 9870327 - Pág. 1 e 9870202 - Pág. 13/14, homologou-se a desistência do feito em relação aos servidores KATE PEREIRA LOPES, JOSELITO ELIAS SALES e JUAREZ FERNANDES DE QUEIROZ. Passo a decidir. Afere-se que as planilhas de ID: 38332797 foram elaboradas observando os parâmetros definidos na decisão de ID: 34431953. Devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (ID: 38709287 - Pág. 1), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por LEILA REGIA DE PAIVA, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Diante do exposto, homologo os valores de ID: 38332797, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se, consoante as planilhas de ID: 38332797: a. PRECATÓRIOS, em benefício de KATIA ARAUJO DE AZEVEDO e JUCELIA CARLA DE CARVALHO LERBACH, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; b. RPV, em favor de LEILANE ALVES CAMPOS, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; c. RPV, em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários da execução; e, d. RPV, em favor de LEILA REGIA DE PAIVA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque de 20% (vinte por cento) dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Brasília, 21 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador